Tribunal: TJPA
Processo: 0807524-82.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807524-82.2022.8.14.0000

APELANTE: EDILENE FURTADO DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO APREENDIDO EM AÇÃO PENAL QUE APURA O COMETIMENTO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A importância do bem apreendido para a elucidação dos fatos criminosos imputados ao acusado
Edilson Glicelio Furtado da Costa
e a habitualidade do uso do veículo para a prática do crime de tráfico de entorpecentes será aferida no curso da instrução criminal. 2. Até a sentença definitiva, afigura-se inviável a liberação incondicionada do bem apreendido, porque sua finalidade precípua, nesta fase processual, é servir de análise como prova, para o esclarecimento de condutas tidas como delituosas, cujo interesse é do Estado, o qual se sobrepõe aos interesses particulares.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia quatro de novembro de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

EDILENE FURTADO DA COSTA
,
impugnando a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA,
que indeferiu o pleito de restituição de coisa apreendida.

A
apelante pretende a devolução do veículo Volkswagen Gol, cor preta, placa QVD-0G80, apreendido em poder de Edilson Glicelio Furtado da Costa, a quando da sua prisão em flagrante delito, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, por estar transportando 01 (um) tablete de cocaína petrificada, 15 (quinze) porções
d
a substância entorpecente conhecida como oxi e 01 (uma) porção de cocaína, totalizando 1,805kg (um quilo, oitocentos e cinco gramas) de drogas.

A
recorrente, em suas razões recursais,
pleiteia
pela restituição do veículo apreendido nos autos para sua proprietária, terceira de boa-fé, ressaltado que o veículo apreendido não possui qualquer ligação, de caráter indelével, com os fatos apurados na persecução penal, vez que há provas de que o veículo não foi oriundo de atividade ilícita, sendo patente que o bem apreendido não interessa ao processo.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Em decisão interlocutória
(ID Nº 9600534)
, foi deferido pedido da autoridade policial para utilização do bem apreendido, com fulcro no artigo 62, da Lei nº 11.343/2006.

Por fim, o douto Procurador de Justiça
Geraldo
d
e Mendonça Rocha

pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que a decisão recorrida seja mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Sem Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado,
a
apelante postula a devolução do veículo Volkswagen Gol, cor preta, placa QVD-0G80, apreendido em poder de Edilson Glicelio Furtado da Costa.

Na decisão recorrida, o Magistrado
a quo
assim fundamentou a negativa da devolução do citado veículo:

“
No que concerne ao bem referenciado, o requerimento deve ser apreciado ser análise ao art. 118 do CPP: as coisas apreendidas que não interessarem ao processo devem ser devolvidas. A contrário senso, os objetos que interessarem permanecerão retidos.

(...)

In casu, existem indícios de que o veículo cuja restituição se pretende era utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, eis que o material entorpecente fora apreendido no interior do bem. Desse modo, o objeto se constituiria em instrumento do crime, o que somente a instrução poderá definir.”

Segundo se depreende dos autos, o acusado Edilson Glicelio Furtado da Costa foi flagrado na posse de 01 (um) tablete de cocaína petrificada, 15 (quinze) porções
d
a substância entorpecente conhecida como oxi e 01 (uma) porção de cocaína, totalizando 1,805kg (um quilo, oitocentos e cinco gramas) de drogas, enquanto conduzia o automóvel apreendido.

A importância do bem apreendido para a elucidação dos fatos criminosos imputados ao acusado Edilson Glicelio e a habitualidade do uso do veículo para a prática do crime de tráfico de entorpecentes será aferida no curso da instrução criminal.

Até a sentença definitiva, afigura-se inviável a liberação incondicionada do bem apreendido, porque sua finalidade precípua, nesta fase processual, é servir de análise como prova, para o esclarecimento de condutas tidas como delituosas, cujo interesse é do Estado, o qual se sobrepõe aos interesses particulares.

Como se sabe, a restituição de coisa apreendida consiste em um incidente processual pelo qual se devolvem ao proprietário ou a quem tenha legítimo direito os bens lícitos apreendidos ao longo de um inquérito ou de um processo criminal.

A devolução de objeto apreendido somente pode ocorrer caso não seja mais interessante ao processo. Entende-se por coisas apreendidas aquelas que possam servir à elucidação do delito ou para determinar seu autor, podendo, inclusive, estar sujeitas a posterior confisco.

Sobre o tema, confira-se o escólio de Eugênio Pacelli de Oliveira:

O incidente de restituição de coisas apreendidas destina-se, em regra, a solucionar questões de natureza civil. Dizemos em regra porque também a matéria penal está ao seu alcance, no que respeita à origem e à destinação do bem apreendido no curso da persecução penal (durante a investigação ou mesmo durante a ação penal). Como já visto, todas as coisas ou bens que puderem constituir matéria de prova de demonstração de fato ilícito deverão ser recolhidas e apreendidas pela autoridade policial, permanecendo à disposição dos interesses da persecução penal. (in Curso de Processo Penal. 10ª ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008. p. 271)

O art. 118 do Código de Processo Penal disciplina a matéria, estabelecendo que antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Nesse sentido, a lição de Guilherme de Souza Nucci sobre o que constituiria o interesse ao processo:

[...] é o fator limitativo da restituição das coisas apreendidas;
Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-la de volta.
Imagine-se a arma do crime, que necessitaria ser exibida aos jurados, num processo apure crime doloso contra a vida. Não há cabimento na sua devolução, antes do trânsito em julgado da sentença final, pois é elemento indispensável ao feito, ainda que pertença a terceiro de boa-fé e não seja coisa de posse ilícita.

Porém, inexistindo interesse ao processo, cabe a restituição imediatamente após a apreensão ou realização de perícia (in Código de Processo Penal comentado. 12ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 329).
(grifei)

Desse modo, a restituição do bem apreendido somente seria possível caso sua apreensão fosse prescindível ao deslinde do processo, o que entendo não ser o caso.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 06/10/2022